Tribunal: STJ
Processo: 0008653-58.2022.8.03.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836904 - AP (2025
/0013274-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E A DA S
ADVOGADOS
: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - AP005849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

Direito Penal. Agravo Regimental. Assédio Sexual. Importunação Sexual.
. Perda de Cargo Público. Agravo Desprovido.
Emendatio Libelli
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento, com
fundamento no
VIII, do CPC, c/c a
art. 932,
Súmula 568/STJ.
2. O agravante foi condenado por infração ao
-A, §2o, c/c
e
art. 216
art. 71,
ao
-A,
, na forma do
todos do Código Penal, pela
art. 215
caput
art. 69,
prática de assédio sexual e importunação sexual contra alunas menores de
idade, enquanto exercia o cargo de professor.
3. A pena imposta foi de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, além de 1
ano, 7 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída
por penas restritivas de direitos, e perda do cargo público de professor,
nos termos do
I, "a", do Código Penal.
art. 92,
4. O Tribunal de Justiça do Amapá negou provimento à apelação
defensiva e rejeitou os subsequentes embargos de declaração.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual
por ausência de intimação da defesa quanto à aplicação da emendatio
; (ii) saber se a condenação baseada em depoimentos colhidos na
libelli
fase inquisitorial é válida; e (iii) saber se a decisão que decretou a perda
do cargo público foi devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
6. A aplicação da
, prevista no
do CPP, foi
emendatio libelli
art. 383
correta, pois não houve modificação da descrição fática contida na
denúncia, mas apenas a atribuição de definição jurídica diversa, o que
dispensa a intimação prévia das partes.
Documento eletrônico VDA51485361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 99086036-9d8b-494d-a825-3ff64db54c8d

7. A condenação foi fundamentada em depoimentos colhidos sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, corroborados por outros elementos
probatórios, como depoimentos de testemunhas e relatórios escolares,
sendo suficiente para a formação da convicção judicial.
8. A perda do cargo público foi devidamente fundamentada, com base na
violação de deveres funcionais e no princípio da moralidade
administrativa, conforme
I, "a", do Código Penal.
art. 92,
9. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
, nos termos do
do CPP,
emendatio libelli
art. 383
dispensa a intimação prévia das partes quando não há modificação da
descrição fática contida na denúncia.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios,
possui relevante valor em crimes contra a liberdade sexual.
3. A perda do cargo público pode ser decretada com base na violação de
deveres funcionais e no princípio da moralidade administrativa, com a
devida fundamentação.
CPP, arts. 383, 384, 155 e 315, §2o, I;
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 92, I, "a", 216-A, §2o, 215-A, caput, e 71; CF/1988,
IX.
art. 93,
STJ, AgRg no A
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.237.162/DF,
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.03.2020; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp 1.774.080/RS,
julgado em 15.02.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 99086036-9d8b-494d-a825-3ff64db54c8d

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836904 - AP (2025
/0013274-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E A DA S
ADVOGADOS
: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - AP005849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

Direito Penal. Agravo Regimental. Assédio Sexual. Importunação Sexual.
. Perda de Cargo Público. Agravo Desprovido.
Emendatio Libelli
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento, com
fundamento no
VIII, do CPC, c/c a
art. 932,
Súmula 568/STJ.
2. O agravante foi condenado por infração ao
-A, §2o, c/c
e
art. 216
art. 71,
ao
-A,
, na forma do
todos do Código Penal, pela
art. 215
caput
art. 69,
prática de assédio sexual e importunação sexual contra alunas menores de
idade, enquanto exercia o cargo de professor.
3. A pena imposta foi de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, além de 1
ano, 7 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída
por penas restritivas de direitos, e perda do cargo público de professor,
nos termos do
I, "a", do Código Penal.
art. 92,
4. O Tribunal de Justiça do Amapá negou provimento à apelação
defensiva e rejeitou os subsequentes embargos de declaração.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual
por ausência de intimação da defesa quanto à aplicação da emendatio
; (ii) saber se a condenação baseada em depoimentos colhidos na
libelli
fase inquisitorial é válida; e (iii) saber se a decisão que decretou a perda
do cargo público foi devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
6. A aplicação da
, prevista no
do CPP, foi
emendatio libelli
art. 383
correta, pois não houve modificação da descrição fática contida na
denúncia, mas apenas a atribuição de definição jurídica diversa, o que
dispensa a intimação prévia das partes.
7. A condenação foi fundamentada em depoimentos colhidos sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, corroborados por outros elementos
probatórios, como depoimentos de testemunhas e relatórios escolares,
sendo suficiente para a formação da convicção judicial.
8. A perda do cargo público foi devidamente fundamentada, com base na
violação de deveres funcionais e no princípio da moralidade
administrativa, conforme
I, "a", do Código Penal.
art. 92,
9. A pretensão de reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da
, nos termos do
do CPP,
emendatio libelli
art. 383
dispensa a intimação prévia das partes quando não há modificação da
descrição fática contida na denúncia.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios,
possui relevante valor em crimes contra a liberdade sexual.
3. A perda do cargo público pode ser decretada com base na violação de
deveres funcionais e no princípio da moralidade administrativa, com a
devida fundamentação.
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

CPP, arts. 383, 384, 155 e 315, §2o, I;
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 92, I, "a", 216-A, §2o, 215-A, caput, e 71; CF/1988,
IX.
art. 93,
STJ, AgRg no A
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.237.162/DF,
Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.03.2020; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp 1.774.080/RS,
julgado em 15.02.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E A DA S contra decisão
monocrática que, embora tenha conhecido do agravo, conheceu parcialmente do recurso
especial e negou-lhe provimento, com fundamento no
VIII, do CPC, c/c a
art. 932,
(e-STJ fls. 779-786).
Súmula 568/STJ
Afirma a parte agravante que as matérias suscitadas são controvertidas e
relevantes em processo penal, demandando apreciação colegiada, apontando violação dos
arts. 384, 155 e 315, § 2o, I, todos do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Reedita, assim, as teses de
, procedida sem a intimação da defesa, c
mutatio libelli
ondenação baseada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e
indevida fundamentação quanto à perda do cargo público.
Ao final, requer o processamento do agravo regimental pelo colegiado
competente, o provimento para reformar a decisão monocrática e viabilizar o seguimento
do recurso especial, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença e do
acórdão por violação aos artigos indicados, com retorno dos autos à origem (e-STJ fls. 812-
813).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para reformar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

O agravante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 216-A, §2o,
do Código Penal .
A acusação narrou que, em 2019, na Escola Estadual Igarapé de Fortaleza, em
Santana/AP, o réu, na qualidade de professor, assediou sexualmente as alunas CMF de S,
BLBM, L de AA e AP da SM, todas menores à época.
Concluída a instrução, o juízo de primeiro grau condenou o acusado por
infração, por três vezes, ao artigo 216-A, §2o, c/c artigo 71 e ao artigo 215-A,
, na
caput
forma do
todos do Código Penal.
art. 69,
Foi-lhe imposta a pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, além de 1 ano, 7
meses e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto, além da perda do cargo público de
professor (
I, “a”, do CP). A sanção privativa de liberdade foi substituída por duas
art. 92,
penas restritivas de direitos.
O Tribunal de Justiça do Amapá negou provimento à apelação defensiva e
rejeitou os subsequentes embargos de declaração.
Daí o recurso especial, em que a defesa sustenta, em preliminar, nulidade por
ausência de intimação quanto à
em relação à condenação pela prática do
mutatio libelli
delito do
-A,
do Código Pena (vítima L de A. A).
art. 215
caput,

No entanto, rejeita-se a apontada nulidade processual.
O Juízo de primeiro grau aplicou o instituto da
, previsto no
emendatio libelli
do CPP, o qual dispensa a prévia intimação das partes, ainda que resulte na
art. 383
aplicação de pena mais gravosa, conforme se depreende do seguinte trecho (e-STJ fls. 274
/278):

2 – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
a) da materialidade e da autoria
A materialidade do crime está demonstrada através dos boletins de ocorrência
no 00060576/2022, relatório enviado para a SEED (fl.10-12), fichas individuais
das alunas (fl.25- 39), termos de depoimento das vítimas e das testemunhas (fl.
17-18/20-21/45-46/52- 53/58- 59/61-64/66-67), os quais deram conta de
constrangimento sofrido por L. DE A. A., em ter sido tocada em suas coxas.
Com relação à autoria de E, igualmente, está comprovada pelo que se colheu
oralmente em juízo.
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

A vítima L. DE A. A. disse que o réu apagou a luz da sala de vídeo e, quando a
vítima foi levar um trabalho, E passou as mãos em suas coxas com tons
eróticos. Informou que o denunciado ficava olhando com “olhar diferente”,
um olhar de desejo. Ele fez isso com outras alunas também e dizia que elas
A vítima disse que trocou de escola porque ficou
eram muito “gostosas”.
constrangida com a situação.
Os fatos narrados pela adolescente estão de acordo com as declarações de sua
mãe, VANILDA DE ALMEIDA, que confirmou as declarações da filha.
Além disso, Vanilda disse que transferiu L. DE A. A. da escola por conta dos
fatos. Além disso, as vítimas B. L. B. M. (folha 45 do IP), A. P. DA S. M.
(FOLHA 66) e C. M. F. DE S., em suas declarações, deixaram claro que o réu
costumava a tocar nas coxas das adolescentes.
Percebe-se, portanto, que o caso de L. DE A. A. difere dos atos praticados
contra as demais ofendidas, uma vez que ultrapassou os simples toques
indesejados nas mãos, passando-se à prática de típico ato libidinoso,
consistente em passar as mãos nas coxas da vítima sem o consentimento desta,
configurando a prática do delito de importunação sexual.
[...]
b) da tipicidade
É possível concluir, portanto, que o réu praticou contra a vítima, sem a sua
anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia,
adequando-se imediatamente em sua conduta ao previsto no
-A do CP.
art. 215
[...]
Ao se examinar o ato libidinoso em questão, consistente em passar a mão nas
coxas da vítima, tem-se a típica situação em que se exige do intérprete um
exame do caso concreto sob o viés da proporcionalidade a fim de que possa
avaliar a adequação entre a gravidade da ofensa ao bem jurídico e a sanção
penal imputada ao agente, evitando, assim, um punitivismo estatal exacerbado.
Nesta senda, não pairam dúvidas sobre a desproporcionalidade de equiparar a
conduta do réu a outros atos libidinosos mais invasivos normalmente tipificados
como crime de estupro, tais como sexo oral, esfregar o pênis ou introduzir o
dedo nas partes íntimas da vítima, os quais indubitavelmente se revestem de
maior reprovabilidade e, por isso, recebem uma sanção penal mais elevada.
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

Na situação, entretanto, o réu "passou a mão" nas coxas da vítima em um
ambiente em que o ato não ultrapassaria aquele efetivamente ocorrido, ou seja,
a intenção do agente era a de satisfazer a própria lascívia sem adentrar a
outros atos que pudessem caracterizar maior ofensa à dignidade sexual da
vítima, o que é necessário para a configuração do estupro.
Assim, ainda que de inequívoco caráter libidinoso e imoral do réu, o ato
praticado foi fugaz e superficial (e a intenção da ação era somente esta, tendo
em vista as particularidades do caso), não se revestindo de gravidade
suficiente para que a conduta seja adequada ao tipo do
-A do CP.
art. 217
Por isso, entendo que, embora a vítima fosse menor de 14 anos à época dos
fatos, a figura típica que melhor se amolda ao caso é, de fato, a prevista no
-A, do CP.
art. 215
Portanto, para adequar a capitulação legal, valho-me da emendatio libelli (
do CPP), sem a necessidade de se abrir vista às partes, uma vez que
art. 383
não houve modificação fática, apenas jurídica, daquilo que foi apresentado na
denúncia.

Por sua vez, asseverou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 433-435):

[...]
In casu, malgrado os argumentos do recorrente, depreende-se da leitura da
inicial acima colacionada, os fatos foram corretamente narrados, embora o
Parquet tenha deixado de capitular determinada conduta imputada ao apelante
e que foi reconhecida pela Juíza na sentença condenatória.
Desta forma, no caso, trata-se, a toda evidência, da figura da emendatio libelli,
prevista no
do CPP, segundo a qual “O juiz, sem modificar a descrição
art. 383
do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica
diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”,
consoante consta na sentença.
Assim, na hipótese concreta dos autos, não há que se falar em nulidade da
sentença para fins de aditamento da denúncia ou manifestação da defesa, pois a
lei exige essa providência apenas quando há nova definição jurídica do fato
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

decorre de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na
peça acusatória, o que, in casu, não se observa.
Com efeito, depreende-se que o Julgador, sem modificar a descrição do fato
contida na denúncia, atribuiu definição jurídica diversa, conforme permite o
do CPP.
art. 383
[...]
Conclui-se, portanto, que os fatos narrados na denúncia, apesar de tipificados
pela acusação apenas no
-A, §2o, do CP, se amoldam, também, àquele
art. 216
previsto no
-A, do CP, não havendo que se falar em violação do
art. 215
procedimento previsto na figura mutatio libelli. Rejeito, também, esta
preliminar.
[...]

O princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença
condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias
ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que
deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade
penal.
Como se observa dos excertos acima transcritos, houve simples modificação da
capitulação jurídica atribuída aos fatos, ensejando a
, consoante a
emendatio libelli
disposição prevista no
do Código de Processo Penal:
art. 383

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou
Art. 383.
queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

Por oportuno, constou da denúncia que, "Segundo apurou-se nas investigações,
o denunciado é acusado de pedir o número telefônico das alunas para “conversar melhor”
(e-STJ fl.46), tocar no seio das vítimas (e-STJ fl.11), bem como dirigir olhares maliciosos
(e-STJ fl. 52). Os relatos descrevem, ainda, que o professor chamava as alunas até sua
mesa para corrigir tarefas e aproveitava para tocá-las nas coxas e fazer carícias nas
(e-STJ fl. 45/66)" (e-STJ fl. 89).
mãos
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

Portanto, estando a denúncia lastreada em fatos que amparam a tipificação do
delito de importunação sexual, correta aplicação da emendatio libeli.
Nesse cenário, não há censura a ser feita ao acórdão que rejeitou a pretensão
defensiva, uma vez que a hipótese se subsume ao instituto previsto no
e não no
art. 383
ambos do Código de Processo Penal.
art. 384,
De fato, "Uma vez que o voto condutor do acórdão recorrido limitou-se a dar
aos fatos já descritos na denúncia nova capitulação jurídica, não há falar em
,
mutatio libelli
mas em
. Desse modo, de rigor a aplicação do instituto da
emendatio libelli
emendatio libeli
, prevista no
do Código de Processo Penal - CPP, não havendo falar em aditamento
art. 383
da denúncia ou abertura de vista à defesa para integração do contraditório (HC n. 482.106
/ES, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019,
DJe
" (AgRg no AREsp n. 1.237.162/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
3/6/2019)
Turma, julgado em
DJe de
)
10/3/2020,
16/3/2020.
No mérito, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória (art. 386,
VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a nulidade da decisão que decretou a perda do cargo
público por falta de fundamentação.
O Tribunal
, ao manter a condenação do acusado, consignou (e-STJ fls.
a quo
435):

[...]
Quanto ao mérito propriamente dito, o apelante sustentou a ausência de provas
concretas acerca autoria delitiva, considerando que a pessoa ouvida na
condição de vítima seria apenas uma testemunha indireta e as demais alunas
que teriam sido vítimas não foram ouvidas em Juízo, sob o crivo do
contraditório e ampla defesa.
Quanto a autoria delitiva, a vítima, e não testemunha como busca fazer crer o
recorrente, L. de A. A., em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
afirmou de forma clara, ao ser questionada pelo Ministério Público a respeito
dos fatos, que ele “passava a mão na minha coxa, pegava na minha mão na
hora que eu fui levar um trabalho na mesa dele”, “foi em uma sala de vídeo;
ele apagou a luz e colocou a tela lá na parede, aí ele pediu para gente levar o
caderno para ele ver; eu fui levar o meu e ele passou a mão nas minhas pernas,
descendo nas minhas coxas; ele ficava olhando com olhar diferente para gente,
para mim e para as meninas; olhar de desejo; (...); a gente já estava
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

percebendo isso, que ele olhava estranho para nós; ai ele começou a chamar
minhas colegas, que elas eram muito lindas, que queria o número delas; disse
que elas eram muito gostosas, essas coisas; (...).”
Em seu depoimento, narrou, ainda, que tinha conhecimento que tais fatos
ocorreram com outras colegas e tudo dentro da escola onde o réu ministrava
aulas. Ela tinha outros professores e todos eles respeitavam as alunas, somente
o recorrente agia de forma inapropriada. Que ele foi afastado da escola por
conta destes fatos. Inclusive, teve que trocar de instituição de ensino por conta
dos fatos de que foi vítima. Outrossim, uma outra colega deixou, inclusive, de
frequentar a escola por conta do assedio do professor.
O depoimento prestado pela testemunha está em harmonia com aqueles
prestados durante a fase inquisitorial, conforme descrito na sentença recorrida.
[...]
A corroborar os depoimentos das vítimas, a gestora da escola confirmou ter
recebido diversas denúncias das alunas, narrando o assedio que o professor
praticava, chamando-as para sair, pedindo número de telefone e tentava
encostar o braço nos seios delas, além de ameaçá-las de reprovação. Em seu
depoimento prestado perante a autoridade policial, narrou, ainda, que o
apelant foi até a coordenação pedagógica e “disse em tom de intimidação: ‘O
que vocês estão fazendo aí?’”.
No relatório confeccionado pela Direção do educandário narrou-se:
[...]
Depreende-se, diante do conjunto probatório carreado aos autos, a ausência de
mínima dúvida a respeito da conduta do professor, ora apelante, considerando
que as vítimas, seja na fase inquisitorial ou em Juízo, foram claras ao
afirmarem que ele as assediava sexualmente.
Ademais, está devidamente asseverado na sentença recorrida que, nos delitos
contra a liberdade sexual, a palavra da vítima tem relevante valor probatório,
em razão das dificuldades para obtenção de provas dos referidos crimes que
não deixam vestígios e são, na maioria das vezes, praticados longe dos olhos de
testemunhas (STJ - AgRg no R Esp n. 1.774.080/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de
. Nesse sentido destaco
15/02/2019)
julgado deste Tribunal:
[...]
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade delitivas, não tendo que se
falar, portanto, em absolvição com lastro no princípio in dubio pro reo.

Como visto, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
confirmando a sentença condenatória, concluiu que as provas colhidas nas fases
inquisitorial e judicial confirmam a autoria delitiva, dando ênfase inclusive à firme e coesa
palavra das vítimas.
Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos,
providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, não merece acolhida a pretensão subsidiária de nulidade da decisão que
decretou a perda do cargo público de professor por suposta ausência de fundamentação,
uma vez que o Juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, apresentou motivação
específica e adequada para a decretação da perda do cargo público do agravante, conforme
se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 441-442):

Por fim, quanto a pena acessória (perda do cargo público) verifica-se, de igual
forma, ao contrário do sustentado nas razões recursais, que foi devidamente
fundamentada. Vejamos:
“DECRETO a perda do cargo de professor do réu, uma vez que a
condenação ultrapassa 01 (um ano) e os crimes foram praticados com
violação de dever para com a Administração Pública (pois violado o
princípio da moralidade, insculpido no
caput, da CF), nos termos
art. 37,
do
I, “a”, do CP.”
art. 92,
[...]

No presente caso, a condenação do professor do Colégio Estadual Igarapé da
Fortaleza, ao cumprimento de pena de mais de um ano em pena privativa de liberdade, em
razão da prática dos delitos do artigo 216-A, §2o, do CP (por três vezes em continuidade
Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

delitiva) e do artigo 215-A do CP, em concurso material, possibilita a determinação da
perda do cargo público por evidente violação de seus deveres funcionais para com a
Administração Pública, uma vez que, por meio do seu cargo, prevalecendo-se da condição
de professor, assediou sexualmente com intuito de obter favorecimento sexual as Menores
C. M. F. de S., B. L. B. M., L de A. A. e A. P. da S. M.
Como se vê, o acórdão corrobora a orientação jurisprudencial de que, "Expondo-
se de forma clara os motivos para a perda do cargo público, não há falar em nulidade,
importando ressaltar que não se pode confundir fundamentação coesa com ausência de
fundamentação"(HC n. 196.242/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
10/3/2015,
17/3/2015.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51485522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:36
Código de Controle do Documento: c92ff0dc-9f79-4243-aa53-fdbad0261d51

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0013274-4
AREsp 2.836.904 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00086535820228030002 86535820228030002
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E A DA S
ADVOGADOS
: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - AP005849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E A DA S
ADVOGADOS
: JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - AP005849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605155416254812854@
2025/0013274-4 - AREsp 2836904 Petição : 2025/0095633-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:57
Código de Controle do Documento: FE698F89-8D61-4218-BE3E-3F27AEA73AE5